Tribunal: TJMT
Processo: 1019064-35.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019064-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO MORAU NICACIO - CPF: 110.328.977-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA FERNANDES MIELKE - CPF: 042.164.007-36 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL - TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA - DIVERGÊNCIA DE DADOS NA NOTA FISCAL E NO
DOF
- LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

1. Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

2. Deixando o agravante de demonstrar a relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, deve ser mantida a decisão singular que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos da hipótese prevista no inciso V do art. 151 do CTN, mormente se presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, posto que a divergência volumétrica constatada, a princípio, não invalida o DOF que acobertava o transporte do produto floresta.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Infração nº 2572-30.2019.8.11.0082 – Código: 54866, movida por MARIA APARECIDA FERNANDES MIELKE, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 0708D, bem assim a exigibilidade da multa administrativa dele decorrente, devendo se abster de promover qualquer cobrança em relação à multa, inclusive realizar protestos e/ou inscrições negativas, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, levantando a preliminar de ausência de interesse processual, já que o processo administrativo não foi decidido pela autoridade administrativa competente. No mérito, defende a regularidade da apreensão das madeiras, porque é incontroversa a divergência entre a carga e a documentação.

Argumenta que o Laudo Técnico de Identificação n. 131/2015 comprova que houve o transporte irregular de madeiras, já que a volumetria, constada pela fiscalização, diverge da documentação.

Aduz que a diferença de 10% (dez por cento), permitida pela legislação, diz respeito a madeiras constantes do pátio da empresa e o saldo do CC-SEMA, não se referindo, portanto, ao transporte.

O efeito suspensivo não foi concedido - id. 28469474 -.

Não houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão em id. - 37249964 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos - id. 44735490 -.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de agravo de instrumento interposto por ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão interlocutória, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 0708D, bem assim a exigibilidade da multa administrativa dele decorrente, devendo se abster de promover qualquer cobrança em relação à multa, inclusive realizar protestos e/ou inscrições negativas, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que não assiste razão ao Agravante.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada "Ação Ordinária de Anulação de Auto de Infração c/c Pedido Tutela Provisória de Urgência" pelo agravado
MARIA APARECIDA FERNANDES MIELKE
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão do auto de infração n. 0708D de 15.8.2017, bem como a suspensão de qualquer outro ato punitivo dele decorrente.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, por conseguinte, determinou a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 0708D de 15.8.2017, bem assim a suspensão da exigibilidade da multa administrativa dele decorrente, devendo a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO se abster de promover qualquer cobrança em relação à referida multa, inclusive de realizar protestos e/ou inscrições negativas em face da parte requerente até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, sem prejuízo da emissão de certidão positiva com efeitos de negativa.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à
suspensão da exigibilidade da multa.

O Agravante requer a suspensão da decisão
a quo
, porque entende que não há provas, quanto à ilegalidade da formalização da multa ambiental, aplicada contra o Agravado, em razão do cometimento de ato irregular, qual seja o transporte irregular de madeiras, em razão de divergência entre a carga transportada e a respectiva DOF.

Denota-se dos autos que o Auto de Infração nº 0708D, lavrado em 15/08/2017, teve como ocorrência o transporte de 46,150m3 de madeira serrada, em desacordo com a licença obtida, conforme laudo técnico de identificação nº 131/2015 datado de 28/10/2015, constante no processo nº 221199/2016, aplicando a multa no valor de R$ 13.845,00 (treze mil oitocentos e quarenta e cinco reais) (ID. 28325458 - Pág. 23).

Com o intuito de suspender a cobrança do débito, o Agravado ajuizou a ação anulatória, aduzindo que, diversamente do constatado pelo agente autuante, o transporte do produto florestal declarado no Documento de Origem Florestal – DOF n. 14873902 se encontrava regular, em observância à Instrução Normativa n. 21/2014 do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, ensejando, inclusive, na ordem judicial de restituição do produto apreendido e no arquivamento do termo circunstanciado instaurado.

O Juízo
a quo
reconheceu a plausibilidade dos argumentos afirmados pelo Agravado e deferiu o pedido de suspensão, sobre os seguintes fundamentos (ID. 28325460 - Pág. 53):

“(...) No caso em exame, verifica-se que a parte requerente não exerceu o seu direito subjetivo, ou seja, não apresentou fiança bancária ou seguro garantia judicial, tampouco realizou o depósito do montante integral do débito aqui discutido, inviabilizando, portanto, a suspensão com fundamento no inciso II do art. 151 do CTN, não sendo suficiente a indicação de semoventes (fl. 13). Aliás, nesse sentido o E. TJMT tem decidido (Precedentes: AI 45223/2015. AI 45924/2015).
Dessa forma, não há que se suspender a exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN.

Quanto à possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de concessão de medida liminar ou de tutela provisória de urgência (inciso V do art. 151 do CTN). Frise-se, de início, que para a concessão da tutela provisória de urgência (medida liminar), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
Sabe-se que a tutela de urgência pode ser dividida em tutela cautelar e em tutela antecipada, de modo que se pode falar em medidas provisórias de natureza cautelar e de natureza antecipatória, sendo estas de cunho satisfativo e aquelas de cunho preventivo.

No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na suspensão do Auto de Infração n. 0708D de 15.8.2017.

Os documentos que instruem a inicial indicam a probabilidade do direito invocado a ensejar a concessão da medida de urgência pleiteada.
Infere-se dos documentos que instruem os autos que a parte requerente foi autuada em 15.8.2017 por transportar 46,150m3 de madeira serrada, em desacordo com a licença obtida, conforme Laudo Técnico de Identificação n. 131/2015 de 28.10.2015, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 0708D.
No caso, verifica-se que a medida de apreensão foi regularmente empreendida pela Polícia Rodoviária Federal, uma vez que foi constatada, naquele momento, a divergência na volumetria do produto florestal efetivamente transportado em relação ao descrito no Documento de Origem Florestal – DOF n. 14873902 (fl. 51).

Considerando se tratar de transporte interestadual de produtos florestais, oriundos de outros Estados, em que a licença válida para acompanhar a carga é o Documento de Origem Florestal (DOF), deve ser verificado o estabelecido pela Portaria MMA n. 253/2006, regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014, que classifica como inválido o DOF quando divergir da essência e volumetria da madeira efetivamente transportada, prevendo, no entanto, a tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado no documento, cuja diferença, para mais ou para menos, consiste em infração sujeita às sanções previstas na Lei Federal n. 9.605/1998 e no Decreto Federal n. 6.514/08. (...)”

Quanto à suspensão da exigibilidade da multa ambiental, sabe-se que em que pese o crédito fiscal impugnado se refira a multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN) por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Desse modo, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, é possível a suspensão do crédito tributário baseada no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil, sem a necessidade de realizar o depósito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Conforme consta na decisão recorrida, considerando se tratar de transporte interestadual de produtos florestais, oriundos de outros Estados, em que a licença válida para acompanhar a carga é o Documento de Origem Florestal (DOF), deve ser verificado o estabelecido pela Portaria MMA n. 253/2006, regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014.

A Instrução Normativa n. 21/2014, do IBAMA, no seu artigo 48, considera inválido o DOF quando a quantidade/volume ou espécie do produto transportado divergir daquele declarado. Contudo, prevê, no seu artigo 53, a tolerância de até 10% (dez por cento) da volumetria indicada. Veja-se:

Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:

I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53;

Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto no 6.514/2008, e demais disposições legais.

Ocorre, que no caso dos autos, é incontroverso que a diferença entre o volume declarado na documentação fiscal (42.898m3) e o constatado pela fiscalização (46.150m3) é de 3,252m3, correspondendo a aproximadamente 7,58% a mais do volume indicado no DOF.

Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, verifico que a divergência volumétrica constatada no Auto de Infração, a princípio, não invalida o DOF, posto que não ultrapassou a tolerância de até 10% (dez por cento) do quantitativo do produto indicado no documento.

Embora a parte Agravante alegue que a legislação estadual, só permite a variação de 10% quando é feita em pátio, e não no transporte de madeiras, tal alegação não merece prosperar.

Isto porque, o Art. 53 da
Instrução Normativa n. 21/2014, do IBAMA refere-se à carga, e ainda, o Decreto Estadual n. 1375, de 03/06/2008, não traz nenhum óbice para aplicação da tolerância no transporte.

Em conclusão, presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência, mostrando-se correta a decisão vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021